Tribunal: STF
Processo: Rcl 66576
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Antônia Cristina de Oliveira Carlos, contra ato do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0011072-60.2020.5.15.0124.



    Em suas razões, a parte reclamante alega ofensa ao entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento da ADI 5.766/DF, na medida em que a autoridade reclamada, a despeito de haver concedido à reclamante os benefícios da justiça gratuita, condenou-a ao pagamento de honorários sucumbenciais e periciais.



    Nesses termos, aduz que:



    “Em 2021, o Ordenamento Jurídico Nacional foi agraciado com a seguinte notícia: 



    ‘STF DERRUBA HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM CASO DE JUSTIÇA GRATUITA’. 



    De fato, a Corte julgou inconstitucional obstaculizar o acesso à Justiça do Trabalho pelos hipossuficientes, que no sentido jurídico são aqueles que não estão em condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento ou da família. 



    A Gratuidade Judiciária passou a valer também para a parte derrotada na ação e somente se tornou excepcionada em situações especificas, tais quais, quando os beneficiários faltarem injustificadamente à audiencia inicial, o que não ocorrleu no processo em liça. 



    (...)



    Indiscutível a assertividade do Magistrado e a desnecessidade de intimar a parte reclamante para juntar outras provas para comprovar sua incapacidade de arcar com as custas do processo, não havendo que se falar que a reclamante deixou de desincumbir com algum ônus. Excelências, as decisões do C. Tribunal Superior do Trabalho (TST) afrontam o Supremo Tribunal Federal e outras decisões em conta”. 



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADI 5.766/DF.



    Inicialmente, destaco que a reforma trabalhista introduzida pela Lei 13.467/2017, com o objetivo de inibir lides temerárias, inseriu na CLT, entre outros, o artigo 791-A, com a seguinte redação: 



    “Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 



    § 1º Os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria. 



    § 2º Ao fixar os honorários, o juízo observará: 



    I - o grau de zelo do profissional; 



    II - o lugar de prestação do serviço;



    II - a natureza e a importância da causa; 



    IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 



    § 3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários.



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” (Grifei)



    Por sua vez, o Plenário desta Corte, em sessão realizada em 20.10.2021, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI 5.766/DF, declarando inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Eis a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 



    2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 5766, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Rel. p/ acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 3.5.2022, grifo nosso)



    Na espécie, verifico que o Tribunal reclamado concluiu que a reclamante não faz jus à assistência judiciária gratuita, destacando que “havendo, agora, norma específica sobre a concessão da justiça gratuita no âmbito da Justiça do Trabalho, competia à parte reclamante provar a efetiva insuficiência de recursos”, ônus do qual não se desvencilhou. 



     Nesses termos, confira-se trecho da decisão proferida no agravo de instrumento no recurso de revista:



    “O art. 4º, caput, da Lei nº 1.060/50, com redação dada pela Lei nº 7.510/86, estabelecia que, para o deferimento da assistência judiciária, bastava a mera declaração da parte de que não estava em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Transcrevo: 



    (...)



    Assim sendo, na vigência do referido dispositivo legal, competia à parte contrária impugnar expressamente os benefícios da gratuidade da justiça, e, somente após tal requerimento, o juiz intimaria a parte beneficiária para comprovar a sua situação econômica e, à luz de tal comprovação, deferir ou não a pretendida isenção. 



    Neste contexto, a jurisprudência do TST havia se consolidado no sentido de que para a concessão da justiça gratuita à pessoa física, bastava a mera declaração de hipossuficiência econômica da parte ou por seu advogado. Nesse sentido a Orientação Jurisprudencial nº 304 da SBDI-1 do TST:



    (...)



    Com o advento do Novo Código de Processo Civil, aplicado supletiva e subsidiariamente à Justiça do Trabalho, os artigos da Lei nº 1.060/50 foram expressamente revogados, de forma que a concessão da gratuidade da justiça às partes passou a constar do art. 98 do CPC, que em seu caput dispõe:



    A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 



    Depreende-se, portanto, que na vigência do novo CPC, bastava ainda a mera afirmação da parte requerente de sua insuficiência de recursos para o deferimento da gratuidade da justiça.



    Importante salientar que, de acordo com o CPC, a afirmação de insuficiência de recursos da pessoa natural goza de presunção de veracidade, e somente poderá ser afastada com a impugnação da parte contrária que comprove que as circunstâncias reais demonstram que o benefício não deve subsistir, art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC:



    (...)



    E, para se adequar ao novo CPC, a Orientação Jurisprudencial nº 304 da SBDI-1 do TST foi convertida na Súmula nº 463, que em seu item I passou a exigir que o advogado, para requerer a concessão da justiça gratuita em nome da parte, tenha procuração com poderes específicos para tal finalidade:



    (...)



    Entretanto, a denominada Reforma Trabalhista modificou os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, exigindo-se, a partir da vigência da Lei nº 13.467/2017, não apenas a mera declaração ou afirmação que a parte não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento e da sua família, como também a efetiva comprovação da situação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 790, §§ 3º e 4º, da CLT (destaques acrescidos):



    §3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 



    § 4º O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo.



    Assim, no caso, considerando que a reclamação trabalhista foi ajuizada sob a égide da Lei nº 13.467/2017 (reforma trabalhista) e havendo, agora, norma específica sobre a concessão da justiça gratuita no âmbito da Justiça do Trabalho, competia à parte reclamante provar a efetiva insuficiência de recursos.



    Nesse sentido, precedente da 5ª Turma desta Corte, de minha relatoria:



    (...)



    No presente caso, verifico que a reclamante não se desvencilhou do seu encargo processual, tendo o e. TRT lhe concedido o benefício da gratuidade processual com base na mera declaração de insuficiência (Súmula nº 463, I, do TST). 



    Correta, portanto, a decisão agravada que excluiu o benefício da justiça gratuita concedido à reclamante e, por conseguinte, restabeleceu a sentença de origem no que tange ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da parte reclamada”. (eDOC 13, ID: 9ec87415, grifo nosso)



    Assim, verifica-se que a parte reclamante não comprovou a efetiva insuficiência de recursos, razão pela qual o tribunal excluiu o benefício da gratuidade da justiça anteriormente deferido.



    A necessidade de comprovação da insuficiência de recursos não foi objeto da decisão proferida por esta Corte na ADI 5766, na qual apenas o §4º do art. 791-A da CLT acima transcrito, foi declarado inconstitucional, em relação à presunção de perda da condição de hipossuficiência apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador, ainda que em outra ação judicial.



    Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI 5766 E NA SV 4. OCORRÊNCIA DE OFENSA APENAS DA ADI 5766. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embora não tenha ocorrido a discussão pela Corte reclamada sobre a presença da condição de hipossuficiência do trabalhador, adotou-se em outro extremo a premissa equivocada de que o beneficiário da gratuidade judiciária goza de isenção absoluta ou definitiva. No julgamento da ADI 5766, declarou-se a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 13.467/2017, reconhecendo-se legítima a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento de ônus sucumbenciais em situações específicas. Destaque-se: o que esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade). O Tribunal reclamado, ao afastar em caráter absoluto a responsabilidade do beneficiário da gratuidade pelas despesas sucumbenciais, contrariou as balizas fixadas na ADI 5.766. 2. O propósito desta CORTE, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme previsto no art. 7º, IV, da CF/88. No caso, o Tribunal de origem decidiu atento às diretrizes jurisprudenciais desta SUPREMA CORTE, no sentido da impossibilidade de adoção do salário mínimo nacional como indexador do adicional de insalubridade. Utilizou-se do salário mínimo regional como critério de liquidação de valor certo imposto como condenação ao empregador, não consistindo, portando, qualquer forma de indexação para vencimentos futuros. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”. (Rcl 57892 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 21-03-2023)



    Conclui-se, portanto, que o objeto do ato reclamado não possui similitude com a ADI 5766, a qual, como já mencionado, declarou inconstitucional, apenas a presunção de perda da condição de hipossuficiência, em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador, que constava do §4º do art. 791-A da CLT.



    Ora, nos termos da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto , em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).



    Verifica-se, portanto, ser evidente a ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e a ADI 5766. A propósito:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 5.766. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE CONCERNE AO PAGAMENTO DE CUSTAS COMO CONDIÇÃO PARA A PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 55146 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 3.5.2023, grifo nosso) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.766/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma, ADI 5.766/DF, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência. II – Esta Corte entende ser inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. III - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52886 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 26.8.2022, grifo nosso)



    Ademais, é pacífico o entendimento no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a análise do pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente